Tribunal: TJES
Processo: 5022467-02.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022467-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZANO S.A.
RECORRIDO: JULIESTE TRANSPORTES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022467-02.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SUZANO S.A.

RECORRIDO
: ELIAS PINHEIRO DE SOUZA, JULIESTE TRANSPORTES LTDA, GARCIA - DISTRIBUIDORA & ATACADISTA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA SUPERIOR A CINCO HORAS. DEMORA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO DEVIDA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.442/07. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “[...]

Narra o autor que, em maio de 2024, foi contratado para realizar o transporte de carga de Cachoeiro de Itapemirim/ES para Sapucaia/RJ. Expõe que o presente caso se trata do recebimento de diárias/estadia, devido à má-gerência logística das rés, que resultou em uma espera de 168 horas para o descarregamento do veículo, ultrapassando o limite legal de 5 horas. Essa demora prejudicou a realização de outros fretes e, consequentemente, a obtenção de renda. Aduz que a legislação prevê que o valor da estadia, para atrasos superiores a 5 horas, seja calculado multiplicando o número de horas paradas pela capacidade de carga do veículo e pelo valor de R$ 2,29 por tonelada/hora, corrigido pelo INPC. No caso em questão, o valor total devido é de R$ 4.616,64, mas apenas R$ 1.200,00 foram pagos, restando R$ 3.416,64 em aberto. Adicionalmente, alega que teve que esperar em um pátio de caminhões a céu aberto, sem infraestrutura básica como banheiro ou saneamento, exposto ao sol e à chuva, e que não havia estabelecimentos comerciais nas proximidades, o que obrigou o autor a se sustentar apenas com os recursos disponíveis em seu caminhão.
” Em razão desses fatos, requer indenização pela diferença de diárias não pagas em razão do atraso, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que Primeira Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade solidária da recorrente na qualidade de contratante e/ou proprietária da carga dos serviços de transporte de cargas; (ii) verificar a presença dos requisitos necessários à responsabilização pelo período de espera para descarga das mercadorias.

III. PRELIMINAR

4. Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente, não há razões para seu acolhimento,

vez que os noticiados danos experimentados pela autora foram, ao menos
in statu assertionis
, imputados à recorrente, na qualidade de contratante dos serviços de transporte de carga, de modo que tanto o contratante, quanto o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas, conforme previsão legal expressa (art. artigo 5º-A, §2º da Lei 11.442/07),

razão de sua legitimação passiva para a causa.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Restou incontroverso nos autos que o autor foi contratado pelas rés para transportar papel toalha, tratando-se da prestação de
Transportador Autônomo de Cargas
, em conformidade com a Lei nº 11.442/2007.

7. Observa-se pela análise ao conjunto probatório dos autos que o atraso no descarregamento em tela não ocorreu em virtude de ato provocado pelo autor, de modo que as Rés não se desincumbiram do seu ônus de demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
), ao revés, pelas provas carreadas aos autos, em especial pelo depoimento das testemunhas ouvidas a rogo das partes em Juízo, verifica-se que a Rés deram efetivamente causa ao atraso, circunstância que reforça a tese de atraso injustificado, fazendo
jus
o autor ao recebimento das horas adicionais pelo tempo que esteve em espera, nos termos do que dispõe o artigo
11
,
§ 5º
, da Lei
11.442
/2007.

8.
Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo comprovado pelo Recorrido
(art. 944 do CC).

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)